Tribunal: TCU
Processo: 025.404/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7178/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, III, e 143, inciso V, "c", do Regimento Interno/TCU, em considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.8 do Acórdão 1.561/2019-2aCâmara, mantendo-se o presente monitoramento em razão da relevância do assunto, e adotar as providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.404/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.2. Responsável: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (15.126.437/0001-43) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. autorizar o sobrestamento deste processo por um ano, quando a SecexEducação deverá reanalisar a situação e apresentar informações atualizadas ao relator; 1.8. dar ciência à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que as providências necessárias para o atendimento ao item 1.8 do Acórdão 1561/2019-TCU-Segunda Câmara devem ser adotadas de modo célere e em autotutela, independente das ações e monitoramento por parte deste Tribunal, que voltará a reexaminar a situação; e 1.9 encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, esclarecendo que esta deliberação poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, e que o inteiro teor dos autos está disponível na plataforma Conecta-TCU.